Tribunal: STF
Processo: ARE 1540173
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA. SERVIDOR PÚBLICO DE JARAGUÁ DO SUL. LOTAÇÃO NO SERVIÇO ANTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO (SAMAE) DO MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL. REVISÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DOS RÉUS. TESE ASCENSÃO FUNCIONAL ILEGAL DO AUTOR. CASO DE DESPROVIMENTO. REENQUADRAMENTO DA PARTE AUTORA PARA CARGO DIVERSO DO CONCURSO. PROMOÇÃO AO CARGO DE OPERADOR DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA EM 01/04/1996. APOSENTADORIA CONCEDIDA EM SETEMBRO DE 2017. REEQUADRAMENTO É ATO ÚNICO DE EFEITOS CONCRETOS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DO FUNDO DE DIREITO PARA ALTERAR O REENQUADRAMENTO ANTES REALIZADO E SEUS EFEITOS. PRECEDENTES DAS TURMAS RECURSAIS: (TJSC, RECURSO CÍVEL N. 0004065-96.2014.8.24.0036, DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA, REL. MARCO AURELIO GHISI MACHADO, SEGUNDA TURMA RECURSAL - FLORIANÓPOLIS (CAPITAL), J. 16-03-2021) E (TJSC, RECURSO CÍVEL N. 5004126-85.2022.8.24.0036, DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA, REL. LUÍS FELIPE CANEVER, SEGUNDA TURMA RECURSAL, J. 18-06-2024). JULGAMENTO DO STF (ADI 3456) NO MESMO NORTE, EM SITUAÇÕES CONSOLIDADAS HÁ ANOS, COMO NO PRESENTE CASO (MAIS DE VINTE ANOS), MITIGIAR OS EFEITOS DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE ATOS ADMINISTRATIVOS, APLICANDO-OS DE FORMA PROSPECTIVA, A FIM DE PRESERVAR A BOA-FÉ E A SEGURANÇA JURÍDICA. DIREITO À APOSENTADORIA CORRESPONDENTE AO CARGO EXERCIDO NA ÉPOCA DA APOSENTAÇÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso II; 40, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de março de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente